Tribunal: TJMT
Processo: 1010583-09.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010583-09.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. E. B. B. - CPF: 062.490.671-08 (APELADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), NAYRA NAYTACHAN BOTELHO - CPF: 022.961.341-14 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), NAYRA NAYTACHAN BOTELHO - CPF: 022.961.341-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – MAIS DE 20 HORAS DE ATRASO ATÉ O DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput

e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$8.000,00, com juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que nestes autos se aplica a excludente de responsabilidade relativa a caso fortuito, uma vez que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de realizar manutenção emergencial na aeronave. Acrescenta que no respectivo relatório, anexado no processo, consta que “
o número do voo, data e numeração do evento, o que é realizado e reportado para a ANAC, agência regulatória da Aviação Civil
”.

Aduz que não há prova alguma de que a espera tenha causado sofrimento intenso à apelada, pois recebeu assistência adequada.

Afirma, desse modo, ausência de ato ilícito, e se insurge também contra o valor arbitrado para a reparação.

Ressalta que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da sentença.

Contrarrazões no ID n. 140373569.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do Recurso, para redução da indenização definida na primeira instância e incidência dos juros moratórios a contar da citação (ID n. 142515691).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada, menor de idade (7 anos), diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, representada nos autos pela sua mãe, alega na inicial da Ação ter direito à indenização pelo dano moral suportado em virtude do cancelamento do voo de Cuiabá - MT a Maceió - AL.

Aduz que a partida seria em 12-2-2020, às 18h40, com previsão de chegada à 01h50, mas só embarcou no dia seguinte às 10h40, e chegou no destino às 22h45, depois de aguardar por mais de 5 horas pela conexão em Guarulhos – SP.

A apelante argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade uma vez que, antes de ser liberada, a aeronave teve de passar por manutenção não programada.

Ocorre que essa situação (manutenção não programada) caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade. Além disso, nem sequer foi comprovada, pois a apelante se limitou a anexar nesta via
prints
de tela de computador, os quais não servem
para atestá-la uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para confirmar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é imprescindível a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido.
(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2017, DJE de 15/12/2017).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao destino final com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7ª Vara Cível, julgamento em 12/09/2022; registro em 13/09/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
).
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 04/05/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO
-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
.
- Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento à autora.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00, sobretudo por se tratar de criança de 7 anos de idade e autista.

Em relação aos juros de mora, quando se cuida de responsabilidade contratual, incidem desde a citação (artigo 405 do Código Civil), e não do evento danoso, como estabelecido na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022